Tribunal: TJMT
Processo: 1048198-47.2020.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048198-47.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, SIMPLES]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TODA MULHER EIRELI - ME - CNPJ: 21.340.619/0001-15 (APELADO), BENJAMIM VIEIRA CELIO FILHO - CPF: 033.427.108-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO
.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL - DIFERENÇA OCASIONADA EM RAZÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS RECEPCIONADOS EM DUPLICIDADE – FALHAS NO SISTEMA OPERACIONAL DECORRENTE DE VÍRUS (CAVALO DE TRÓIA) – SENTENÇA CONCESSIVA DE SEGURANÇA – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL - EXCLUSÃO DA IMPETRANTE/APELADA FOI PRECEDIDA DE REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DA SEFAZ/MT - NÃO CONFIGURADO ATO ILEGAL OU ABUSIVO DA AUTORIDADE COATORA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARA DENEGAR A SEGURANÇA.

A Administração Pública tem como pauta de atuação o princípio da legalidade, para o qual somente lhe é permitido atuar segundo as disposições descritas na lei, o que restou consolidado no caso dos autos, na medida em que o agente público detectou que a empresa apelada apresentou divergência entre o faturamento apurado com os valores declarados.

A exclusão da Impetrante/Apelada foi precedida de regular processo administrativo no âmbito da SEFAZ/MT, com a instauração do Termo de Exclusão do Simples Nacional e prazo para defesa.

Não há ato ilegal ou abusivo, que pudesse autorizar o deferimento da segurança.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrada pela empresa Toda Mulher Eireli – ME em desfavor de ato do Agente de Tributos Estaduais, concedeu a segurança para ordenar a autoridade impetrada reincluir a impetrante no regime do Simples Nacional com a consequente anulação do termo de exclusão n° 99501/1758/68/2020, sem prejuízo de realizar regular trabalho fiscalizatório nos documentos fiscais/tributários da empresa impetrante.

O Estado Apelante argui que o mandado de segurança é via inadequada para perseguir o direito pleiteado, fundada a pretensão da alegação na necessidade de dilação probatória da certeza e liquidez dos fatos.

Sustenta a inexistência de ato ilegal, pois a exclusão da apelada do Simples Nacional foi precedida do regular procedimento administrativo pela SEFAZ/MT, por meio do Termo de Exclusão do Simples Nacional nº 99501/1758/68/2020, lavrado em 18/02/2020, em virtude da constatação de divergências entre o faturamento apurado pela autoridade fazendária com o valor declarado pelo impetrante.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja denegada a segurança.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 100442962).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifestou pelo desprovimento do recurso e pela ratificação da sentença (id. 112798994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia nos autos reside, em síntese, assegurar à impetrante sua reintegração ao Simples Nacional em razão de diversas inconsistências do sistema do SEFAZ, que teria constatado divergências entre o faturamento apurado pela autoridade fazendária com o valor declarado pela impetrante.

Tem-se que o Termo de Exclusão n. 99501/1758/68/2020 (id. 100434165) teve por fundamento a “CONSTATAÇÃO DE DIFERENÇA DE BASE DE CÁLCULO”, em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou alternados, no ano calendário de 2019, totalizando valores declarados de receita a menor em R$ 475.206,20 (quatrocentos e setenta e cinco mil e duzentos e seis reais e vinte centavos) apresentando todos os documentos que embasaram o levantamento.

O Termo de Exclusão foi emitido e disponibilizado em 18/02/2020, sendo oportunizado ao contribuinte/impetrante o prazo de 30 (trinta) dias, contatos da data da ciência, para a regularização da entrega ou retificação do PGDA-D e recolhimento de eventuais diferenças, ou ainda, apresentar impugnação referente ao termo de exclusão.

A impetrante manteve-se inerte, sendo efetivada a sua exclusão do Simples Nacional em 15/07/2020. Contudo, assevera ter tomado ciência do Termo de Exclusão somente em 16/07/2020, tendo apresentado impugnação administrativa, que não foi admitido por intempestividade.

A empresa impetrante/apelada “solicitou a empresa ESC Software House elaboração de estudo acerca do real motivo dos lançamentos em duplicidade de NFC-e por si emitida” e o estudo técnico apurou “que as emissões das NFC-e no período de 01/03/2019 à 31/03/2019 ocorreram em duplicidades devido a um vírus escondido no servidor central do Grupo Macledi do tipo Cavalo de Troia que alterou o programa do computador e realizou atividades maliciosas sem o conhecimento ou consentimento da vítima”.

Por este fato, formulou denúncia espontânea na SEFAZ/MT informando que houve grande número de duplicidade devido a vírus que gerou falha na conexão do sistema da empresa com o próprio sistema de recepção da SEFAZ/MT, que, entretanto, foi indeferida via Parecer n° 902/2020, sob o seguinte fundamento:

Considerando que a responsabilidade pela manutenção do sistema utilizado pelo emitente e sua adequação as normas vigentes são do contribuinte:

Considerando que a legislação impõe que toda nota fiscal cuja mercadoria não tenha circulado por meio dela deve ser cancelada;

Considerando que os prazos e condições para o cancelamento extemporâneo de NF-e encontram-se disciplinados na Portaria 163/2007, não havendo previsão na legislação que autorize o cancelamento depois de encerrados os prazos estabelecidos;

Indeferimos a presente Denúncia. Orientamos ainda ao emitente que faça constar o fato no Livro de Ocorrências.

Assim, conforme bem delineado na Informação Fiscal CI Nº 114/2020- CMPC/SEFAZ-MT, é possível auferir que a exclusão da Impetrante/Apelada foi precedida de regular processo administrativo no âmbito da SEFAZ/MT, com a instauração do Termo de Exclusão do Simples Nacional e prazo para defesa.

Contudo, por não ter apresentado defesa em tempo hábil, a empresa impetrante fora excluída do Simples Nacional, não havendo, portanto, conduta ilícita a ser sanada pelo presente
mandamus
.

É importante destacar que a Administração Pública

tem como pauta de atuação o princípio da legalidade, para o qual somente lhe é permitido atuar segundo as disposições descritas na lei, o que restou consolidado no caso dos autos, na medida em que o agente público detectou que a empresa apelada apresentou divergência entre o faturamento apurado com os valores declarados.

Ademais, a empresa ESC Software House, contratada pela apelada para elaborar estudo acerca do motivo dos lançamentos em duplicidade de NFC-e,
apurou vírus escondido no servidor central do Grupo Macledi do tipo Cavalo de Tróia
que alterou o programa do computador e realizou atividades maliciosas e atestou que “só foi possível a identificação de vírus após a formatação do servidor em questão,
onde o mesmo não tinha anti-virus ativo
”.

Portanto, a falha operacional decorrente de vírus (Cavalo de Tróia) não ocorreu no sistema do SEFAZ/MT e muito menos a autoridade fazendária deu causa a duplicidade de informações.

Em conclusão, não há ato ilegal ou abusivo, que pudesse autorizar o deferimento da segurança.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, RETIFICANDO a sentença, para denegar a segurança vindicada.

É COMO VOTO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022